Tribunal: CARF
Processo: 10166.007744/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007744/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.775 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO CARNEIRO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas
pelo contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não
é considerado dependente o cônjuge que apresenta Declaração em separado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.306.393-DF, sistemática do artigo 543-C, do CPC, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As mesmas conclusões do repetitivo sobre isenção tributária são aplicáveis aos
rendimentos auferidos por pessoa física contratada no Brasil para a prestação
de serviços técnicos às agências especializadas da ONU, quando decorrentes de
contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos de Organismo
Internacional.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007744/2008-81
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa do
Acórdão no 03-29.431 (fls.68/79):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não é
considerado dependente o cônjuge que apresenta Declaração em separado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
RECEBIDOS
DE
'
ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
Lançamento Procedente em Parte

O presente processo trata de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF (fls.23/27), referente ao exercício 2005, lavrado em 14/01/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 49.461,78 sendo:
a) R$ 23.177,97 de Imposto Suplementar;
b) R$ 17.383,47 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 8.900,34 de Juros de Mora, calculados até 31/01/2008.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
I.
Dedução indevida a Título de Despesas Médicas no valor de R$ 31.887,03,
glosadas por falta de comprovação;
II.
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Organismo
Internacional (Organização Meteorológica Mundial - WMO), no valor de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

R$ 52.396,50, apurada na Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais - DERC.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 30/01/2008 (fl. 53) e,
tempestivamente, em 13/06/2008, apresentou sua impugnação de fls. 03/18, cujos argumentos
estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-29.431, em 18/02/2009 a 3a Turma julgou PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, considerando as despesas médicas de R$ 3.803,21, o que resultou na manutenção do
Imposto Suplementar no valor de R$ 22.132,09, a ser acrescido de multa de oficio e juros de
mora, calculados nos termos da legislação vigente.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSA, via Correio, em
12/05/2009 (fl. 100) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/05/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 83/99, onde, em síntese, alega que:

1. A glosa realizada é indevida, devendo ser mantido o valor da dedução
inicialmente informado, tendo em vista os comprovantes apresentados;
2. Não entende porque, por mera formalidade, é punido com o afastamento
dos abatimentos médicos apresentados referentes à sua esposa, apenas por
ter ela efetuado Declaração de Imposto de Renda em separado, mesmo
sem ter solicitado a dedução destas despesas médicas naquela
oportunidade;
3. Os valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2004, tendo em vista a dedução indevida de despesas médicas e a
omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional.

Despesas médicas
A dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II, da Lei no
9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Inicialmente, cabe ressaltar que o procedimento fiscal encontra-se respaldado na
legislação de regência, portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade na sua
efetivação.
Conforme se destaca na Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 24), a
motivação da glosa foi o não atendimento à intimação para apresentação dos comprovantes. No
entanto, tendo em vista a juntada dos documentos após a notificação de lançamento, a DRJ
procedeu à análise de toda a documentação, conforme se verifica no quadro de fl. 73,
considerando as despesas médicas de R$ 3.803,21 e mantendo as demais.
Em face da decisão de piso, o Recorrente aduz que a glosa realizada é indevida,
devendo ser mantido o valor da dedução inicialmente informado, tendo em vista os
comprovantes apresentados.
Quanto à cônjuge, Sra. Joy Santos Barbosa, alega ser incabível entender que, por
ter a esposa do Recorrente efetuado Declaração de Imposto de Renda em separado, mas mesmo
não solicitado a dedução das despesas médicas naquela oportunidade, ser o Recorrente punido
com o afastamento dos abatimentos médicos ora apresentados por mera formalidade.
No presente caso, a Sra. Joy Santos Barbosa (cônjuge), apresentou declaração em
separado, optando pelo desconto simplificado.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

Com efeito, a dedução só é possível quando o contribuinte opta pelo formulário
completo. O formulário simplificado oferece um desconto sobre os rendimentos tributáveis, sem
necessidade de comprovação de quaisquer despesas. Assim, a cônjuge já optou pelo desconto,
não sendo mais possível a dedução das despesas médicas.
Com relação às demais despesas médicas, o Recorrente não apresenta novas
razões de defesa perante a segunda instância. Assim, em face dos documentos adunados aos
autos e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
com o entendimento desta Relatora, adoto, neste particular, o mesmo entendimento quanto às
despesas médicas, da forma do quadro apresentado à fl. 73 da decisão proferida em primeira
instância nos seguintes termos:
Saliente-se que a maior parte das despesas medicas que não foram aceitas correspondem
a gastos havidos por pessoa não dependente do contribuinte, a saber, a Sra. Joy Santos
Barbosa (...).
A Sra. Joy recebeu rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2004 e apresentou
Declaração de Imposto de Renda em separado, no Modelo Simplificado. O desconto
padrão utilizado no Modelo Simplificado substitui todas as deduções permitidas em lei
e impede que as despesas sejam lançadas na Declaração de outro contribuinte.
Dessa forma, não é possível a dedução das despesas da Sra. Joy na Declaração do
contribuinte. A dedução só seria possível se ambos optassem pela Declaração em
conjunto dos rendimentos.
Houve, ainda, a inclusão de despesas médicas havidas com a filha Cristine Santos
Barbosa. Ocorre que a filha não consta como dependente do contribuinte na Declaração
do exercício fiscalizado, assim as despesas concernentes it ela não são dedutíveis.
Apesar de não haver informado na DIRPF/2005 despesas médicas com Seguro Saúde
do IBAMA, o documento de fl. 43 comprova gastos no valor de R$ l.522,50. Assim, tal
despesa será considerada nesta Decisão.
Em resumo, serão restabelecidas as despesas médicas no total de R$ 3.803,21.
Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a decisão de piso.

Rendimentos recebidos de organismos internacionais
Conforme os documentos acostados aos autos, o contribuinte, residente no Brasil,
prestou serviços à Organização Meteorológica Mundial WMO, que é corresponde a uma
Agência Especializada da ONU.
De acordo com a DRJ, os rendimentos foram recebidos da UNESCO, disciplinado
pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência internacional de Energia Atômica, promulgado pelo
Decreto n° 59.308, de 1966.
A Recorrente alega isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre os
valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Consoante se destaca do repetitivo, a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade1.
Conforme se destaca dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento
paradigma submetido ao rito dos recursos repetitivos, observa-se que o STJ considerou aplicável
ao perito a regra isentiva dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência
Técnica.
Nesse diapasão, verifica-se que os rendimentos do trabalho percebidos pelo
técnico a serviço das Agências Especializadas da ONU listadas no Decreto no 59.308, de 1966,
tal como a UNESCO, como no presente caso, gozam de isenção de impostos idêntica àquela
prescrita aos funcionários em sentido estrito da ONU.
Dessa forma, o mesmo raciocínio jurídico do REsp no 1.306.393/DF quanto à
isenção do imposto de renda da pessoa física, não pertencente ao quadro efetivo de organismos
internacionais, deve ser utilizado para os rendimentos do trabalho percebidos por técnicos
contratados no Brasil para atuar como consultor de Agências Especializadas da ONU.

1 Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, recepcionado
no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007744/2008-81

Ressalte-se ainda que essa é a posição seguida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme se observa, respectivamente,
na Solução de Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015, e na Nota PGFN/CRJ no 1.104/2017,
ambas disponíveis na Internet.
Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção no presente caso, devendo ser
acatado o Recurso do contribuinte neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE parcial
provimento para reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos de Organismo Internacional.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital